Tribunal: TJSP
Processo: 1502694-26.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Furto praticado durante o repouso noturno qualificado por comparsaria (art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse de ferramentas para arrombamento, ademais. Palavras coerentes e incriminatórias de vítima e de testemunha Policial Militar. Versão exculpatória inverossímil. Ausência de fragilidade probatória. Princípio da

Ementa:
Furto praticado durante o repouso noturno qualificado por comparsaria (art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse de ferramentas para arrombamento, ademais. Palavras coerentes e incriminatórias de vítima e de testemunha Policial Militar. Versão exculpatória inverossímil. Ausência de fragilidade probatória. Princípio da insignificância. Inexistência de previsão legal. Acusado reincidente, ademais. Crime impossível não caracterizado. Impossibilidade de desclassificação para invasão a domicílio. Conduta de furto evidente. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento. Necessidade de correção. Majoração da base por maus antecedentes adequada. Exasperação pela reincidência escorreita. Impossibilidade do reconhecimento da causa de aumento prevista no § 1o, por incompatibilidade com a figura qualificada do delito. Tema no 1.087, do C.STJ. Afastamento operado, com redimensionamento das penas. Redução máxima pelo 'conatus'. Regime aberto. Substituição da corporal obstada. Apelo parcialmente provido.